Tribunal: TJES
Processo: 5010523-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010523-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALCI COSTA ARANHA

AGRAVADO:
SANDRA FERREIRA DA SILVA ARANHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEMOLIÇÃO E REPARAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Valci Costa Aranha contra decisão do Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Sandra Ferreira da Silva Aranha. O agravante pleiteia a demolição do pavimento superior do imóvel da agravada, reparação estrutural e estética do pavimento térreo e pagamento de taxa de fruição, alegando risco iminente de desabamento e inércia da agravada em realizar reparos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em caráter liminar; e (ii) avaliar a viabilidade de deferir o pedido subsidiário de pagamento de taxa de fruição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida permanece inalterada, pois não há comprovação da propriedade do imóvel por parte do agravante, que apenas apresentou documentos fiscais e de consumo, insuficientes para tal finalidade.

O agravante não esclareceu o título que fundamenta sua posse, afirmando residir no local há 36 anos por mera ocupação, sem documentos que demonstrem vínculo jurídico formal.

A controvérsia sobre a origem dos vícios e defeitos no imóvel exige dilação probatória, sendo insuficiente o parecer técnico apresentado, que descreve a precariedade da construção, mas não identifica, com precisão, a causa dos danos e a responsabilidade da agravada.

A tutela de urgência confunde-se com o mérito da ação principal, sendo necessário o exame exauriente de provas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Ausente o fumus boni iuris quanto à responsabilidade pelos danos, também não se justifica o deferimento do pedido subsidiário de pagamento de taxa de fruição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige comprovação suficiente do fumus boni iuris e do periculum in mora, não sendo viável quando a controvérsia demanda dilação probatória.

O pedido liminar que se confunde com o mérito da ação deve ser analisado apenas em sede de cognição exauriente.

A ausência de elementos comprobatórios de propriedade e responsabilidade pelos danos impede a concessão de tutela provisória ou de pagamento de taxa de fruição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI nº 0001342-87.2019.8.08.0032, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 18/11/2019; DJES 02/12/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010523-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALCI COSTA ARANHA

AGRAVADO: SANDRA FERREIRA DA SILVA ARANHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEMOLIÇÃO E REPARAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Valci Costa Aranha contra decisão do Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Sandra Ferreira da Silva Aranha. O agravante pleiteia a demolição do pavimento superior do imóvel da agravada, reparação estrutural e estética do pavimento térreo e pagamento de taxa de fruição, alegando risco iminente de desabamento e inércia da agravada em realizar reparos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em caráter liminar; e (ii) avaliar a viabilidade de deferir o pedido subsidiário de pagamento de taxa de fruição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida permanece inalterada, pois não há comprovação da propriedade do imóvel por parte do agravante, que apenas apresentou documentos fiscais e de consumo, insuficientes para tal finalidade.

O agravante não esclareceu o título que fundamenta sua posse, afirmando residir no local há 36 anos por mera ocupação, sem documentos que demonstrem vínculo jurídico formal.

A controvérsia sobre a origem dos vícios e defeitos no imóvel exige dilação probatória, sendo insuficiente o parecer técnico apresentado, que descreve a precariedade da construção, mas não identifica, com precisão, a causa dos danos e a responsabilidade da agravada.

A tutela de urgência confunde-se com o mérito da ação principal, sendo necessário o exame exauriente de provas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Ausente o fumus boni iuris quanto à responsabilidade pelos danos, também não se justifica o deferimento do pedido subsidiário de pagamento de taxa de fruição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige comprovação suficiente do fumus boni iuris e do periculum in mora, não sendo viável quando a controvérsia demanda dilação probatória.

O pedido liminar que se confunde com o mérito da ação deve ser analisado apenas em sede de cognição exauriente.

A ausência de elementos comprobatórios de propriedade e responsabilidade pelos danos impede a concessão de tutela provisória ou de pagamento de taxa de fruição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI nº 0001342-87.2019.8.08.0032, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 18/11/2019; DJES 02/12/2019.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010523-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALCI COSTA ARANHA

AGRAVADO:
SANDRA FERREIRA DA SILVA ARANHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto
por
VALCI COSTA ARANHA

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES na
ação de obrigação de fazer nº 5003098-90.2023.8.08.0059
por ele ajuizada em face de SANDRA FERREIRA DA SILVA ARANHA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (Id 9275479), o agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pois há prova robusta (vídeos, relatório do engenheiro e fotografias) de que a causa do iminente risco de desabamento é a depredação/descuido do imóvel superior por sua titular, ora agravada.

Narra que reside no 1º pavimento (térreo) do imóvel localizado à Rua Pedro Coimbra Garcia, nº 191, bairro Pontal, no município de Marataízes/ES, e a recorrida, por sua vez, no 2º pavimento do mesmo local há cerca de 13 (treze) anos.

Alega que a vizinha do autor/agravante (2º pavimento), vem lhe causando diversos infortúnios, mormente referentes às constantes infiltrações ocorridas nas paredes, lajes e tetos, especificamente, na cozinha e área de serviço, infiltrações essas ocasionadas pelo descaso da parte agravada em zelar por seu imóvel, quedando inerte quanto aos reparos devidos.

Defende que a negligência da recorrida referente à falta de reparo e manutenção de seu bem, acabou por deteriorar não só o pavimento superior de sua titularidade, mas impactou severamente todo o pavimento térreo de titularidade do recorrente, levando, inclusive, à ruína parcial e interdição da coisa.

Destaca que, para além da inércia em realizar os reparos, a parte agravada, há cerca de 06 (seis) anos, desocupou seu imóvel, não realizando qualquer manutenção, e passou a alugar este a terceiros.

Aduz que, no mês de junho do corrente ano, parte do pavimento pertencente à recorrida veio a ruir, situação que afetou frontalmente o pavimento térreo, ora do recorrente, gerando inúmeras avarias e rachaduras em toda a edificação deste, conforme possível notar nas fotografias e vídeo anexados à exordial.

Afirma que, quando do ocorrido, o recorrente entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Marataízes/ES, que prontamente foi socorrer os moradores, sendo lavrado pelos militares o boletim unificado no qual fora dito e constatado que uma parte da laje superior, de um quarto, na parte da frente da residência, havia desabado, e que a casa estava “cheia de rachaduras em toda a extensão do andar superior”.

Salienta que nesse atendimento fora feito a vistoria e, em seguida, realizado o isolamento dos 02 (dois) pavimentos, haja vista que o andar superior causava risco iminente ao inferior, tendo o Corpo de Bombeiros instruído a parte agravante a não mais entrar em sua residência, visto o notório risco de desabamento de todo o imóvel.

Argumenta, subsidiariamente, a necessidade de deferimento parcial da tutela provisória de urgência quanto ao reconhecimento do dever da agravada em pagar em prol do agravante taxa de fruição, consoante item III, alínea “b”, tópico V, haja vista que o recorrente se encontra privado de seu lar em detrimento dos perpetrados pela recorrida, cujo prejuízo processual, quando da análise meritória, não haverá.

Diante do exposto, requer a atribuição do efeito ativo recursal e no méríto que seja deferido o pedido liminar contido na alínea “b” da exordial no sentido de (i) condenar a requerida/recorrida a realizar a demolição do pavimento superior, como aconselhado pela Defesa Civil, bem como a tomar providências necessárias para a retirada dos entulhos decorrentes, (ii) condenar a requerida/recorrida a reparar estética e estruturalmente o pavimento térreo, naquilo que veio a ser deteriorado em razão do evento danoso e infiltrações e (iii) condenar a requerida/recorrida a pagar taxa de fruição em prol do autor/recorrente – equivalente ao locatício de mercado de imóvel similar, qual seja, R$ 700,00 –, de junho de 2023, até que a residência tenha, novamente, condições seguras de habitabilidade.

Sem contrarrazões.

Pois bem,
examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da concessão do efeito ativo recursal.

Consoante pontuado, não há prova nos autos em relação à propriedade do imóvel (tanto do primeiro pavimento, quanto do segundo pavimento), já que não foi juntado nenhum documento comprobatório nesse sentido (matrícula do imóvel e escritura pública de compra e venda), apenas foi colacionado comprovante de residência em nome do agravante (fatura de energia elétrica), declaração de residência subscrita pelo ora agravante e boletim de cadastro imobiliário da Secretaria Municipal de Finanças que possui indicação do agravante como contribuinte, ou seja, possui validade para fins Fiscais.

Além disso, também remanesce a controvérsia fática no tocante à responsabilidade pelos danos ocorridos no imóvel, haja vista que a alegação do agravante de que os vícios e defeitos, que inclusive ocasionaram a ruína de parte do imóvel, decorreram da conduta da agravada de não promover a manutenção e os reparos necessários no bem não possui embasamento em prova técnica.

Inclusive, nesse particular, importa consignar que a parte agravante, na petição inicial na origem, não esclarece a que título reside no imóvel objeto da lide, limitando-se a afirmar que a posse do bem se deu através de mera ocupação há cerca de trinta e seis anos.

Outrossim, o único documento técnico colacionado no Id (Parecer Técnico nº 189/2023) assinado pelo Engenheiro Civil da Gerência de Projetos de Arquitetura e Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Marataízes (Id 33433766) elenca os vícios encontrados na vistoria (
construção em estado precário, edificada sem acompanhamento técnico, provavelmente em caráter irregular, não houve o atendimento às normas brasileiras da construção civil, e menos ainda, às normas de qualidade dos produtos
), mas
não atesta as causas
das manifestações patológicas registradas.

Portanto, o recurso traz ponto sobre o qual é necessária uma cognição aprofundada, com maiores elementos para se verificar a origem dos vícios e defeitos, devendo ser pontuado que consta do parecer técnico anexado pelo próprio agravante na ação de primeiro grau que “a maior parte dos vícios e defeitos verificados resumem-se às trincas, rachaduras, infiltrações diversas, umidades excessivas, exposição das armaduras nas estruturas de concreto, revestimentos de argamassa de má qualidade ou ausência do mesmo, instalações elétricas aparentes, pisos e outros revestimentos danificados, emprego de materiais inadequados e execução de serviços em nenhuma orientação técnica (...)”.

Desta feita, diante da controvérsia posta em razão das narrativas contraditórias apresentadas pelas partes, o deslinde da demanda exige
dilação probatória
.

Nesses termos, trago à colação o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal:

[...] O pedido formulado pela parte autora, ora agravada, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer, que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos. 2 - O Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes tem entendido pela inviabilidade de conceder a liminar quando ela se confunde com o mérito da ação. Precedentes do STJ. 3 - Recurso provido. (TJES; AI 0001342-87.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 18/11/2019; DJES 02/12/2019)

Por fim, ressalta-se que não havendo elementos que indiquem a probabilidade do direito no tocante ao
fumus boni iuris
relativo à responsabilidade sobre os danos causados no imóvel, deve ser indeferido o pedido subsidiário de pagamento de taxa de fruição equivalente ao locatício de mercado de imóvel similar.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões